Tribunal: TJMT
Processo: 1015243-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015243-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CECILIA BRITO SILVA - CPF: 792.147.892-15 (ADVOGADO), FRANCISCO FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA FILHO - CPF: 619.833.653-00 (AGRAVANTE), GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO - CPF: 027.374.991-94 (ADVOGADO), FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD - CPF: 035.177.191-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE PEDRO INACIO WIEGERT - CPF: 196.064.199-91 (AGRAVADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), ELIANE DE FATIMA FAVARETTO - CPF: 975.328.199-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRIGO GASPAR WIEGERT - CPF: 697.554.341-00 (AGRAVADO), ELIANE DE FATIMA FAVARETTO - CPF: 975.328.199-49 (AGRAVADO), SAMILLY DE FATIMA FAVARETTO WIEGERT - CPF: 027.612.391-30 (AGRAVADO), HELIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 292.869.210-04 (ADVOGADO), MARIANA DA SILVA CAMPOS - CPF: 011.317.210-98 (ADVOGADO), MARCIANA WIEGERT ALONCO DOS REIS - CPF: 691.302.561-00 (AGRAVADO), FABIO JOSE LONGHI - CPF: 962.674.376-04 (ADVOGADO), MARCIO RODRIGO WIEGERT - CPF: 667.639.321-20 (AGRAVADO), DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (AGRAVADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (AGRAVADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVADO), DANNY FABRICIO CABRAL GOMES - CPF: 519.610.241-87 (ADVOGADO), JULIO CESAR SALES LIMA - CPF: 156.352.601-87 (AGRAVADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (AGRAVADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (AGRAVADO), GABRIELA MACHADO RENNO - CPF: 059.754.351-88 (ADVOGADO), ELCIO BERQUO CURADO BROM registrado(a) civilmente como ELCIO BERQUO CURADO BROM - CPF: 409.406.671-34 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO LIMA VASCONCELOS - CPF: 757.740.543-49 (AGRAVADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (AGRAVADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), DANIEL PEREIRA MACHADO JUNIOR - CPF: 473.243.922-53 (AGRAVADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (AGRAVADO), ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. INTEGRAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte ré contra decisão que negou a integração de pontos controvertidos à decisão de saneamento e organização do processo em ação de improbidade administrativa, antes da estabilização do ato saneador.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se é regular a decisão que, em momento posterior ao saneamento, incluiu novos pontos controvertidos a requerimento de apenas um dos réus, negando pedido idêntico formulado pela parte agravante.

III. Razões de decidir:

3. A decisão de saneamento e organização do processo assume caráter definitivo com o exaurimento do prazo de cinco dias estabelecido no art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil, para pedidos de esclarecimentos ou ajustes pelas partes.

4. A complementação do ato saneador ocorreu antes de sua completa estabilização, em conformidade com o dispositivo legal citado.

5. Os pontos controvertidos integrados não representam reexame de preliminares rejeitadas, mas avanço para o mérito da causa, distinguindo-se o juízo de admissibilidade (cognição sumária com elementos indiciários) do momento de cognição plena e exauriente para delimitação do tema probatório.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A integração de pontos controvertidos à decisão de saneamento e organização do processo, mediante pedido de ajustes, é procedimento regular quando realizada antes da estabilização do ato saneador, nos termos do art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA FILHO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 1018282-31.2021.8.11.0041, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu somente o pedido do corréu DILMAR DAL BOSCO para integrar ao processo os pontos controvertidos por ele apresentados.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: (i) a inclusão de pontos controvertidos indicados por apenas um dos réus importa em violação ao princípio da isonomia; (ii) não está legitimado para figurar no polo passivo da demanda; (iii) não há indícios de prova da prática de ato ímprobo; e (iv) não é admissível o reenquadramento de ofício da conduta dos agentes.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada que deixou de acrescentar os pontos controvertidos que havia indicado. Subsidiariamente, pugna pelo acolhimento das preliminares arguidas em sede de contestação.

Diante da inexistência de pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal, determinou-se somente o processamento do recurso (Id. 286463874).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 298663395, pugnando pelo não provimento do recurso.

Os presentes autos foram redistribuídos por força de decisão proferida pelo i. Des. Deosdete Cruz Júnior, em razão de prevenção (Id. 309782375).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 312298861, manifestando-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, registra-se que a decisão agravada (autos de origem, Id. 190093803) se limitou a acolher o pedido do corréu DILMAR DAL BOSCO para integrar ao processo os pontos controvertidos por ele apresentados, negando, contudo, o pedido dos demais réus.

Já a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de prescrição arguidas em contestação, bem como promoveu a readequação de ofício das condutas ímprobas, foi exarada em 7 de janeiro de 2025 (autos de origem, Id. 178146046).

Contra referida decisão, o réu FRANCISCO FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA FILHO, ora agravante, havia interposto agravo de instrumento que não foi provido por esta c. Câmara (TJ-MT, N.U 1003432-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 7.5.2025, publicado no DJE em 14.5.2025).

Assim, sob o pretexto de impugnar decisão diversa, revela-se juridicamente inadmissível a rediscussão de questão já definitivamente apreciada em agravo de instrumento anteriormente julgado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso somente quanto à impugnação do capítulo da decisão que negou a complementação dos pontos controvertidos indicados pelo agravante.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA FILHO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 1018282-31.2021.8.11.0041, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu somente o pedido do corréu DILMAR DAL BOSCO para integrar ao processo os pontos controvertidos por ele apresentados.

Na origem, alega-se que o agravante e demais réus teriam praticado condutas tendentes a obstar a licitação do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado de Mato Grosso, mediante interferência no processo licitatório.

A controvérsia recursal, por sua vez, cinge-se à regularidade da decisão que, em momento posterior ao saneamento e à organização do processo, incluiu novos pontos controvertidos a requerimento do corréu DILMAR DAL BOSCO, negando, contudo, o pedido similar formulado pelo agravante.

Pois bem.

Como é cediço, a decisão de saneamento e organização do processo assume caráter definitivo com o exaurimento do prazo legalmente estabelecido para a formulação de pedidos de esclarecimentos ou de ajustes pelas partes, conforme expressamente disciplinado no art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil, ao estabelecer que “
realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável
”.

Consoante se extrai dos autos de origem, o d. Juízo
a quo
, após proferir a decisão de saneamento e organização do processo, foi provocado pelo agravante a integrar pontos de controvérsia que, segundo a ótica deste, não haviam sido expressamente contemplados, destacando-se de sua manifestação o seguinte:

“
Por essas razões, é crucial que se esclareça:

(i) Que elementos fáticos probatórios permitem a conclusão de que o Requerido teve alguma interferência nos pagamentos realizados ao SETROMAT entre os anos de 2010 e 2011?

(ii) Quais documentos foram considerados como necessários ao ajuizamento da ação para fins de permitirem essa suposta interferência do Requerido aos pagamentos realizados ao SETROMAT?

(iii) Os argumentos e as provas indicadas pelo MPMT quanto ao dolo autorizam que a demanda prossiga com relação a Francisco Feitosa?

(iv) Partindo-se da premissa de que a petição inicial atribui o enriquecimento ilícito apenas aos agentes públicos, como o Requerido atuou especificamente para contribuir com esse enriquecimento?

(v) Que argumentos específicos indicados pelo MPMT mencionam a pessoa de Francisco Feitosa para permitir sua inclusão na demanda? Considerando que as imputações derivam apenas de sua posição societária na Viação Motta, elas devem ser consideradas suficientes para sua permanência no feito?

(vi) Qual foi o efetivo enriquecimento ilícito doloso imputado a Francisco Feitosa?

(vii) Há elementos probatórios necessários ao ajuizamento da ação que acompanham a inicial a respeito da participação de Francisco nas alegações de retardamento da licitação ou de favorecimento de enriquecimento ilícito de agentes públicos?
” (autos de origem, Id. 186143944 – Pág. 3).

Constata-se, portanto, que houve a complementação do ato saneador, levada a efeito antes de sua completa estabilização, nos exatos termos do art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil.

Contudo, o d. Juízo
a quo
rechaçou os pleitos de ajuste por entender que, “
com exceção do demandado Dilmar Dal Bosco,

os demais requeridos fizeram alegações que extrapolam o momento processual atual que assegura apenas esclarecimentos e ajustes na decisão saneadora, seja acerca das questões processuais pendentes, seja acerca do ônus da prova ou dos pontos controvertidos fixados
” (trecho da decisão agravada, autos de origem, Id. 190093803 – Pág. 2).

In casu
, a alegação de que os pontos a serem acrescidos representam um reexame das preliminares já rejeitadas na decisão de saneamento e organização do processo — especialmente a inépcia da inicial, a ilegitimidade passiva
ad causam
e a ausência de justa causa para ajuizamento de ação de improbidade administrativa — não se sustenta.

Uma coisa é o juízo de admissibilidade, que opera no âmbito restrito da cognição sumária e se contenta com a demonstração de elementos indiciários suficientes à configuração, em tese, da conduta ímproba.

Outra, bem diversa, é o momento da cognição plena e exauriente, no qual se procede à delimitação do tema a ser decidido e à identificação precisa dos elementos fático-probatórios que, superando o patamar meramente indiciário, deverão ser cabalmente demonstrados para a formação do convencimento do juízo apto a sustentar eventual provimento condenatório.

Ademais, a fixação dos pontos controvertidos integrados mediante os ajustes requeridos pelo agravante não importa retrocesso à fase de admissibilidade, senão avanço para o mérito da causa, demandando que a instrução processual perquira os elementos constitutivos da conduta ímproba.

Dessa forma, a decisão agravada revela-se em dissonância com o disposto no art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil, quanto ao aditamento dos pontos controvertidos e à estabilização da decisão de saneamento e organização do processo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto para deferir o pleito de ajuste formulado pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025